Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE DECLARADA NO IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a renda bruta do autor supera os limites para concessão do benefício e que este possui saldo relevante em aplicação financeira. O agravante pleiteia o reconhecimento da hipossuficiência econômica e a consequente concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pelo agravante, especialmente a declaração de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil - CPC (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais admite que a assistência por advogado particular ou a percepção de vencimentos acima da média não afastam, isoladamente, essa presunção.
6. No caso concreto, a Declaração de Imposto de Renda do agravante revelou a existência de aplicação financeira no valor de R$ 89.023,61, o que constitui elemento patrimonial suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, demonstrando capacidade financeira para suportar as despesas do processo.
7. A existência de saldo significativo em aplicação financeira é considerada meio imediato e disponível para o custeio das custas judiciais, mesmo diante de alegações de compromissos mensais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural pode ser afastada por prova concreta constante nos autos que evidencie capacidade financeira da parte.
2. A existência de aplicação financeira em valor elevado, declarada no imposto de renda, é elemento idôneo para desconstituir a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.3.2025.